Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716094-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI AGRAVADO: BRASILIAN ENERGY DRINKS IMPORTADORA DE BEBIDAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MK9 MARKETING E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EIRELI contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em face de BRASILIAN ENERGY DRINKS IMPORTADORA DE BEBIDAS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda o sócio CORNELIS CARLOS MARTENS e os ex-sócios PAUL JOHANNES MARTENS, BART SEBASTIAAN MARTENS e EUCLIDES DE PAULA SOUSA. Em suas razões (ID 46193794), o agravante sustenta que: 1) a obrigação de produzir provas relacionadas à ausência de confusão patrimonial é da recorrida; 2) “obrigar a agravante a promover a produção de provas relacionadas a confusão patrimonial, é requerer da agravante a produção de uma prova diabólica, pelo fato de que a agravante não tem acesso a informações financeiras, fiscais, contábeis ou até mesmo bancária da agravada e nem mesmo de seus sócios e ex-sócios”; 3) deve ser invertido o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil; 4) há fortes evidências de confusão patrimonial já que a agravada possui uma capitalização social de um único sócio no valor de R$ 50.000,00, mas insiste em demonstrar não assumir a dívida; 5) houve dissolução irregular da empresa. Requer, ao final, o provimento do recurso para que “seja deferido o pleito de desconsideração da personalidade jurídica e invertido o ônus probatório em face da agravada”. Preparo recolhido em dobro (ID 46668152). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator